Tribunal: TJDFT
Processo: 0704927-22.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Do Consumidor. Apelação cível. Promessa de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega da obra. Pandemia de covid-19. Caso fortuito não configurado. Termo de reserva. Validade. Lucros cessantes e juros de obra. Cabimento. Recurso desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Recurso de apelação interposto por incorporadora e construtora contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais, condenando-as solidariamente ao pagamento de lucros cessantes e à restituição dos valores pagos a título de juros de obra, em razão de atraso de 16 meses na entrega de unidade imobiliária.
II. Questões Em Discussão
2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se a pandemia de COVID-19 configura caso fortuito ou força maior apto a afastar a responsabilidade civil pelo atraso; (ii) definir o prazo contratual aplicável à entrega do imóvel, diante da divergência entre o termo de reserva e o contrato definitivo; (iii) analisar a comprovação dos prejuízos decorrentes do atraso, quanto a lucros cessantes e juros de obra.
III. Razões De Decidir
3. A pandemia de COVID-19 não constitui causa excludente de responsabilidade quando os contratos foram celebrados após o início da crise sanitária, sendo previsíveis seus efeitos econômicos. Tais circunstâncias configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial (arts. 393 e 927, CC).
4. O termo de reserva, ainda que instrumento preliminar, integra o conjunto contratual e vincula as partes quando ratificado no contrato definitivo, devendo eventual divergência ser interpretada em favor do consumidor (art. 47, CDC).
5. O atraso na entrega do imóvel excedeu o período contratual de tolerância, configurando mora da construtora (art. 389, CC).
6. A indenização por lucros cessantes é devida independentemente de prova específica do prejuízo, por se tratar de dano presumido, conforme entendimento firmado no Tema 996/STJ.
7. A cobrança de juros de obra após o prazo contratual de entrega é indevida, impondo-se o ressarcimento dos valores pagos pelo consumidor, em conformidade com o art. 43-A, §2o, da Lei no 13.786/2018.
8. Mantida a condenação solidária das rés ao pagamento das indenizações fixadas na origem, ante a ausência de caso fortuito e a comprovação do atraso injustificado.
IV. Dispositivo E Tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A pandemia de COVID-19, em contratos celebrados após seu início, não configura caso fortuito ou força maior para justificar o atraso na entrega de imóvel. 2. O termo de reserva integra o contrato e vincula as partes quanto ao prazo de entrega, prevalecendo a interpretação mais favorável ao consumidor. 3. O atraso injustificado na entrega do imóvel enseja indenização por lucros cessantes presumidos e restituição dos juros de obra pagos após o prazo contratual.
___________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 389, 393 e 927; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VI, 39, V e 47; CPC, arts. 85, §11, e 341; Lei no 13.786/2018, art. 43-A, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.729.593/SP (Tema 996); TJDFT, Acórdão 2049741, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe 07/10/2025; TJDFT, Acórdão 2050658, Rel. Des. Jansen Fialho, 4a Turma Cível, DJe 08/10/2025; TJDFT, Acórdão 2010668 Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, DJe 01/07/2025.